Tribunal: STF
Processo: HC 175015
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais – vias de fato e ameaça.
    2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.
    4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato, e 04 (quatro) meses de detenção, para o crime de ameaça, levando em consideração ‘a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados’ (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AREsp 1.495.616-AgRg/AM, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(...) o provimento do presente ‘writ’, a fim de que seja excluído o crime de ameaça em desfavor do Paciente, ante a ausência de provas capazes de condená-lo, ou, subsidiariamente, caso não acolhida tal pretensão, a redução da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que inexistem elementos em prejuízo do Paciente, capazes de embasar o aumento da sanção condenatória”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E ACRÉSCIMO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora impetrante.
    Cumpre não perder de perspectiva que as declarações da ofendida revestem-se de valor probatório, consoante reconhece a jurisprudência dos Tribunais:
    “PROVA CRIMINAL – Estupro – Declarações da ofendida corroboradas pelo laudo pericial – Validade – Recurso não provido – Aplicação do art. 214 do CP de 1940.
    No crime de estupro a palavra da ofendida é privilegiada, cedendo só a convencida prova em contrário.”
    (RT 594/408 – grifei)
    “A despeito da inexistência de testemunhas presenciais, não há como decretar-se a absolvição do réu em caso de estupro porque esse crime geralmente é praticado clandestinamente, revestindo-se, por isso mesmo, de significativa importância probatória as declarações da ofendida.”
    (RT 593/412 – grifei)
    Na realidade, a palavra da vítima – quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal – assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Essa é a razão pela qual o magistério jurisprudencial tem enfatizado que “A palavra da ofendida de crime sexual representa a viga mestra da estrutura probatória. E exatamente pela sua relevância essa prova  deve revestir-se de credenciais idôneas para afirmar o juízo de certeza” (RT 510/352 – grifei).
    Ressalte-se, ainda, que o acórdão ora impugnado ajusta-se, com integral fidelidade, ao entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (ARE 722.683-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 102.473/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 109.390/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “A prova testemunhal é de difícil desenvolvimento, por tratar-se de evento raramente presenciado. Potencializa-se o depoimento da vítima, não cabendo perquirir, para efeito de simplificação, a conduta cotidiana. O fato de tratar-se de meretriz nada representa (...).”
    (RTJ 137/1212, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – SÚMULA 608 DO STF – DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA – VALIDADE – LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL – EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL – VESTÍGIOS IDÔNEOS – EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO – PRECEDENTES – NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    .......................................................................................................
    – A palavra da vítima – quando não está em conflito  com os elementos produzidos ao longo da instrução penal – assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes.
    – A alegação de insuficiência do conjunto probatório, precisamente por impor uma ampla perquirição da prova penal produzida ao longo do processo de conhecimento,  acha-se pré-excluída do âmbito de atuação do ‘habeas corpus’. Precedentes.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que o exame aprofundado das provas e a análise da eventual justiça ou injustiça do provimento jurisdicional impugnado não encontram sede processualmente adequada na ação de ‘habeas corpus’. Precedentes.”
    (HC 74.302/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    I – A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa,  são assentes no sentido de que, ‘em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo’ (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim).
    II – A via estreita do ‘habeas corpus’ não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 95.540/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA O COSTUME COM VIOLÊNCIA REAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. 
    .......................................................................................................
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime.
    .......................................................................................................
    5. Denúncia recebida.”
    (Inq 2.563/SC, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    De outro lado, no que concerne ao pleito subsidiário de revisão da pena-base imposta ao ora paciente, melhor sorte não assiste aos impetrantes.
    Entendo, nesse ponto, assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria sob análise.
    Cumpre ressaltar, no ponto, que, na operação de dosimetria penal procedida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, foram considerados, no exame das circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do Código Penal, como fatores negativos, a elevada agressividade demonstrada pelo paciente, bem assim o “exacerbado constrangimento” a que expôs a vítima, consoante destacou, no acórdão ora questionado, o E. Superior Tribunal de Justiça:
    “De outra parte, em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração ‘a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados’ (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos.” (grifei)
    Cabe ter presente, a esse respeito, que a E. Corte estadual amazonense, ao proceder ao cálculo dosimétrico da pena imposta ao ora paciente, justificou, corretamente, as diversas fases que compõem a operação de dosimetria penal. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não repudia a possibilidade de a condenação penal de réu ser imposta em limite superior ao mínimo legal. Para tanto, torna-se exigível que o órgão julgador, ao proceder à dosimetria da pena, motive a sua decisão, fundamentando-a de modo adequado, como efetivamente sucedeu na espécie ora em exame.
    O art. 59 do Código Penal, que delineou as regras fundamentais que devem orientar o juiz na concretização do princípio constitucional da individualização das penas (CF, art. 5º, XLVI), define, de modo extremamente preciso, para efeito da fixação da pena-base, as normas pertinentes às circunstâncias judiciais. 
    Esse preceito, inscrito na Parte Geral do Código Penal brasileiro, dispõe que, na fixação da pena-base, o magistrado deverá atender, entre outros fatores, à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.
    Desse modo, a aplicação da pena em bases objetivamente mais gravosas revestir-se-á de legitimidade jurídica sempre que o juiz que a impuser indicar os motivos, as circunstâncias e os elementos que o levaram a definir, com maior rigor, o “status poenalis” do sentenciado, tal como efetivamente ocorreu na espécie.
    Devo salientar, finalmente, que a postulação deduzida pela parte impetrante – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta ao ora paciente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal. 
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao condenado refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 61.178/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 69.141/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 111.381/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 118.022/GO, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 119.167/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “O caráter sumaríssimo do ‘habeas corpus’ não permite que nele se proceda à ponderação dos fatores referidos no art. 59 do Código Penal. O Tribunal que julga esse ‘writ’ constitucional não pode substituir-se ao juízo sentenciante na análise concreta das circunstâncias judiciais. O exame aprofundado dos elementos probatórios constitui matéria pré-excluída do âmbito do remédio jurídico-processual do ‘habeas corpus’.”
    (HC 68.926/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’ – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO  MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MOTIVADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A exacerbação da resposta penal do Estado pode justificar, em caráter excepcional, a imposição, ao sentenciado primário, de limites juridicamente mais gravosos, desde que o ato decisório se apresente suficientemente fundamentado e encontre suporte em dados da realidade que deem concreção às circunstâncias judiciais abstratamente definidas no art. 59 do Código Penal. Precedentes.
    – O juízo sentenciante, ao estipular a pena-base e ao impor a condenação final, deve referir-se, de modo específico, aos elementos concretizadores das circunstâncias judiciais fixadas naquele preceito normativo. Decisão que, no caso, atendeu, plenamente,  às exigências da lei e da jurisprudência dos Tribunais.
    Os elementos de convicção que motivaram o juízo sentenciante na fixação da pena-base, a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,  não se revelam suscetíveis de reexame em sede processual de ‘habeas corpus’. Precedentes.”
    (HC 70.762/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’ – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSÁRIO EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal,  desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.
    – Refoge ao âmbito estreito do ‘habeas corpus’ o exame dos critérios de índole pessoal que, subjacentes à formulação do juízo de valor atribuído pelo ordenamento legal ao magistrado sentenciante, permitiram-lhe, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, exacerbar o ‘quantum’ penal imposto ao réu condenado. Precedentes.”
    (HC 71.528/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    I – As circunstâncias e consequências do crime  permitem mensurar o grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta.
    II – Mero inconformismo com o normal resultado do julgamento não pode ser objeto de apreciação por meio de ‘habeas corpus’. 
    III – O ‘HC’ não constitui via adequada para avaliar a justiça ou injustiça da pena-base fixada na sentença quando sua majoração tenha por fundamento circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas.
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º,  DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO GENÉRICA DA LEI. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NESTA PARTE. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
    1. A jurisprudência desta Corte já afirmou, reiteradas vezes, a inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do ‘habeas corpus’, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas ‘o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’ (HC 105802, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04-12-2012), o que não ocorreu no caso.
    2. Além de motivada, a fração de redução em 1/3 (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo nenhuma ilegalidade ou constrangimento a serem sanados na via do ‘habeas corpus’.
    3. As alterações das situações prisionais dos pacientes prejudicam a análise da questão atinente ao regime prisional e à substituição da reprimenda corporal por sanção restritiva de direitos. 
    4. ‘Habeas corpus’ parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegada a ordem.”
    (HC 107.258/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias sob apreciação.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator